Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA PENAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXATIDÃO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE.
1. Admite-se, excepcionalmente, a alteração de decisório, ainda que alcançado pelo trânsito em julgado, para corrigir, de ofício, inexatidão material, nos estritos moldes elencados no art. 494, I, do Código de Processo Civil.
2. Configura erro material a adoção, quando da apuração do montante devido, a título de cláusula penal, em contrato de compra e venda de imóveis, de critério distinto daquele amplamente expendido na fundamentação do édito que fixa aquela reprimenda.
3. Recurso provido.